Tribunal: STF
Processo: RHC 205725
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA IGUALDADE DE TRATAMENTO NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA A CORRÉU. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    1. No âmbito do Supremo, é firme a óptica no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada supressão de instância.



    2. O reconhecimento da reincidência do agravante, ao passo que o corréu era primário, afasta a situação de igualdade de tratamento pretendida na realização da dosimetria da pena, uma vez que as situações fáticas são diversas.



    3. Agravo interno desprovido.